Tribunal: CARF
Processo: 11020.900789/2010-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO PAULO MENDES NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-10-29

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.900789/2010-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-007.500 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2020
Recorrente
TRIANON INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Exercício: 2004
GLOSA DE CRÉDITO - LEGALIDADE.
Todo crédito efetivado na escrituração do sujeito passivo, que não tiver como
fundamento um dispositivo do regulamento do IPI, que lhe confira esta
qualidade, autoriza a glosa, posto que é indevido.
Recurso Voluntário Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Tom Pierre Fernandes da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Paulo Mendes Neto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Tom Pierre Fernandes da
Silva (Presidente, Mara Cristina Sifuentes, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Lázaro Antônio
Souza Soares, Fernanda Vieira Kotzias, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, João Paulo
Mendes Neto e Leonardo Ogassawara de Araújo Branco (Vice-Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão proferido pela
DRJ de Juíz de Fora (MG), ocasião em que, por unanimidade, decidiu manter o não
reconhecimento do crédito pleiteado, o que gerou o indeferimento da Manifestação de
Inconformidade. A sociedade empresária recorrente teve o PER/DCOMP
16958.26831.150708.1.1.01-2863 (2o trimestre de 2008) não homologado e, irresignada desde
então, apresentou Manifestação de Inconformidade e, agora, Recurso Voluntário pleiteando o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.900789/2010-69
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.500 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.900789/2010-69

reconhecimento de crédito do tratamento tributário atribuído as embalagens para transporte, bem
como os créditos advindos dos produtos importados e revendidos.
Sobre o primeiro ponto argumenta no seguinte sentido:

industrial

-
interno nacional.

pois tratando-se de rolhas ou
componentes para fechamento de garrafas, precisam ser suportados
por embalagem adequada, como qualquer outro produto da mesma
natureza industri

embalagens. (Grifamos para destaque)
-

Mas o dispositivo do 4o, IV do R -

...
-

embalagem colocada se destine apenas ao transporte da mercadoria
(acondicionamento ou reacondicionamento);

seu
IPI.
Em seguida, conclui:

sem fazer nen
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.500 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.900789/2010-69

deve
ser respeitado atendido.

embalagem.

o cas

venda.

e tributada.

todas as normas apli
emanadas da Receita Federal do Brasil.
Além de argumentar sobre n
adjudicados por falta de folhas no livro fiscal de entradas (o que não será objeto de análise desse
voto em razão de se voltar para período que não é correspondente ao dos autos, conforme notou
o Acórdão recorrido na fl. 114, último §), a sociedade empresária recorrente argumenta:

-

- –

provido em parte (Ac. no 201-6
-

RIPI/98 a que alude o § 2o da mesma IN corresponde ao art. 371 deste
Regulamento.

Fazenda Nacional, possam ser uti

6

Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.500 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.900789/2010-69

modificou novamente aludido art. 74, acrescentando-lhe os §§ 3o ao 12.
Depois, a Lei 11.051. de 29/12/04 lhe acres

-

É o relatório.
Voto
Conselheiro João Paulo Mendes Neto, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo, razão pela qual dele conheço.
O Recurso Voluntário devolve a este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais duas discussões centrais sobre o direito creditório pleiteado: a possibilidade de
creditamento dos custos relativos as embalagens para transporte e creditamento vinculado ao
produto importado e revendido.
Sobre o primeiro ponto, como foi destacado anteriormente, o contribuinte acredita
que pelo mero fato de constituir custo do processo produtivo, estaria apto a gerar crédito, pela
própria lógica da não cumulatividade (argumento trazido à baila na fl. 139). Ocorre que sua
premissa está claramente equivocada, pois nem tudo que compõe o custo de produção deve ser
visto como potencial direito de crédito, pois mesmo que componha o preço do produto, disso não
se extrai que há incorporação ao produto.
O Decreto 7.212/2010 (RIPI), em seu artigo 226 fornece a chave interpretativa
necessária para o caso concreto:
Art. 226. Os estabelecimentos industriais e os que lhes são equiparados
poderão creditar-se (Lei no 4.502, de 1964, art. 25):
I - do imposto relativo a matéria-prima, produto intermediário e material
de embalagem, adquiridos para emprego na industrialização de produtos
tributados, incluindo-se, entre as matérias-primas e os produtos
intermediários, aqueles que, embora não se integrando ao novo produto,
forem consumidos no processo de industrialização, salvo se
compreendidos entre os bens do ativo permanente;
(Grifou-se)
O Presidente da República, no exercício do poder normativo que lhe confere o
artigo 84, IV da Constituição não deixou brechas, pois não estabeleceu que qualquer material de
embalagem geraria o direito de crédito, mas somente aqueles empregados na industrialização dos
produtos tributados. Ocorre, porém, que caminharam bem a DRF e DRJ de origem em realizar a
glosa, visto que a embalagem em discussão se volta para o acondicionamento para transporte,
conforme o próprio contribuinte reconheceu à fl. 139, §3o dos autos.
O Superior Tribunal de Justiça inclusive já se debruçou sobre o tratamento
jurídico de ser lançado sobre as embalagens destinadas ao acondicionamento, distinguindo-a
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-007.500 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.900789/2010-69

daquelas que se incorporam ao próprio produto (estas sim, dignas de direito de crédito), senão
vejamos:
RECURSO
ESPECIAL
No
1.446.393
-
SC
(2014/0074321-1)
RELATORA : MINISTRA MARGA TESSLER (JUÍZA FEDERAL
CONVOCADA DO TRF 4a REGIÃO) RECORRENTE : ELETROCAL
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
ADVOGADOS : RENI DONATTI CLAUDIOMIRO FILIPPI CHIELA
E OUTRO (S) RECORRIDO : FAZENDA NACIONAL ADVOGADO :
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL DECISÃO
Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no art. 105,
inciso III, alínea a, da Constituição Federal, contra acórdão proferido
pelo Tribunal Regional Federal da 4a Região, assim ementado:
TRIBUTÁRIO. IPI. DIREITO DE CREDITAMENTO. INSUMOS
UTILIZADOS NO PROCESSO PRODUTIVO. DECRETO 7.212/10. 1.
O conceito de insumo, para fins de creditamento do IPI, abrange tão
somente aqueles bens ou serviços utilizados de forma direta no
processo de produção. 2. Existe nítida diferenciação entre
'embalagens que se incorporam ao produto' e 'embalagens de
acondicionamento', utilizadas apenas para o seu transporte.
Enquanto as primeiras integram o produto, seguindo com ele
quando da sua comercialização, conferindo-lhe características,
forma e identificação, as demais destinam-se ao seu
acondicionamento para armazenamento e transporte. 3. Somente as
embalagens do produto, em sentido estrito, podem ser consideradas
como crédito suscetível de dedução da base de cálculo do IPI. 4. Da
análise da documentação acostada aos autos, possível concluir-se que
as caixas de papelão, os sacos de ráfia, os filmes strech, os filmes lisos
e as fitas adesivas tem sua função relacionada diretamente ao
transporte dos produtos fabricados pela autora, não podendo ser
considerados como créditos para desconto da base de cálculo do IPI,
por não se caracterizarem como insumo na produção ou fabricação
dos bens ou produtos destinados à venda. 5. Sentença mantida (fl.
297). Opostos embargos de declaração (fls. 303/310), foram acolhidos
em parte para fins de prequestionamento (fls. 316/320). Nas razões
recursais, Eletrocal Indústria e Comércio de Materiais Elétricos Ltda.
alega violação dos arts. 535 do CPC e 226, I, do Decreto no 7.212/2010.
Além de negativa de prestação jurisdicional, sustenta que os materiais de
embalagem utilizados pela recorrente constituem bens utilizados como
insumo, que além de consumidos no processo de industrialização,
promovem e valorizam os produtos fabricados (fls. 327/337). É o
relatório. Decido. Verifica-se, inicialmente, não haver afronta ao artigo
535 do CPC, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu,
fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, apreciando
integralmente a controvérsia posta nos presentes autos. Não se pode
confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou
ausência de prestação jurisdicional. É assente nesta Corte que "os
embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição ou omissão (CPC, art. 535), sendo inadmissível
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-007.500 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.900789/2010-69

a sua interposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para
provocar novo julgamento da lide" (EDcl no AgRg nos EAREsp
291.208/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em 12/11/2014, DJe 15/12/2014). Constata-se que o Tribunal a
quo apreciou de forma satisfatória o material probatório carreado aos
autos, bem como manifestou-se expressamente sobre o disposto no art.
226, I, do Decreto no 7.212/2010, não havendo que se falar em omissão,
obscuridade ou contradição, mas mero inconformismo com o julgamento
desfavorável ao interesse da recorrente. Com efeito, o acórdão recorrido
está fundamentado nos seguintes termos: A parte autora defende seu
crédito como decorrente da "aquisição de materiais de embalagem
utilizados para acondicionamento, promoção valorização dos produtos
que fabrica, ao mesmo tempo em que lhes agrega a utilidade adicional de
conservação e concessão de maior qualidade". Esclareceu a utilização
dos insumos que foram glosados pela autoridade fiscal: saco de ráfia,
filme stretch, fita adesiva, caixa de papelão, filme liso. Defendeu que os
referidos produtos representam instrumento indispensável para o
necessário e correto acondicionamento de apresentação do produto. Não
se tratando de mera embalagem de transporte. Não obstante os judiciosos
argumentos invocados pela parte autora, tenho que as embalagens em
questão são de fato utilizadas apenas para o devido transporte das peças
por ela fabricadas, de modo que não integram o conceito de insumo para
fins de creditamento de IPI. A fim de corroborar tal conclusão,
necessário, aqui, tecer algumas considerações acerca da diferenciação
entre as embalagens que acondicionam diretamente os produtos e a eles
se incorporam, e aquelas utilizadas apenas para o seu transporte. Na atual
legislação do IPI (Decreto n. 7.212/2010), há distinção entre os dois tipos
de embalagem: Art. 4o Caracteriza industrialização qualquer operação
que modifique a natureza, o funcionamento, o acabamento, a
apresentação ou a finalidade do produto, ou o aperfeiçoe para consumo,
tal como (Lei no 5.172, de 1966, art. 46, parágrafo único, e Lei no 4.502,
de 1964, art. 3o, parágrafo único): (...) IV - a que importe em alterar a
apresentação do produto, pela colocação da embalagem, ainda que em
substituição da original, salvo quando a embalagem colocada se destine
apenas
ao
transporte
da
mercadoria
(acondicionamento
ou
reacondicionamento); Embalagens de Transporte e de Apresentação Art.
6o Quando a incidência do imposto estiver condicionada à forma de
embalagem do produto, entender-se-á (Lei no 4.502, de 1964, art. 3o,
parágrafo único, inciso II): I - como acondicionamento para transporte, o
que se destinar precipuamente a tal fim; e II - como acondicionamento de
apresentação, o que não estiver compreendido no inciso I. § 1o Para os
efeitos do inciso I do caput, o acondicionamento deverá atender,
cumulativamente, às seguintes condições: I - ser feito em caixas,
caixotes, engradados, barricas, latas, tambores, sacos, embrulhos e
semelhantes, sem acabamento e rotulagem de função promocional e que
não objetive valorizar o produto em razão da qualidade do material nele
empregado, da perfeição do seu acabamento ou da sua utilidade
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-007.500 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.900789/2010-69

adicional; e II - ter capacidade acima de vinte quilos ou superior àquela
em que o produto é comumente vendido, no varejo, aos consumidores. §
2o Não se aplica o disposto no inciso II do caput aos casos em que a
natureza do acondicionamento e as características do rótulo atendam,
apenas, a exigências técnicas ou outras constantes de leis e de atos
administrativos. § 3o O acondicionamento do produto, ou a sua forma de
apresentação, será irrelevante quando a incidência do imposto estiver
condicionada ao peso de sua unidade. § 4o Para os produtos relacionados
na Subposição 2401.20 da TIPI, a incidência do imposto independe da
forma de apresentação, acondicionamento, estado ou peso do produto
(Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004, art. 41, § 1o). Logo o conceito de
insumo deve abranger tão-somente aqueles bens ou serviços utilizados de
forma direta no processo de produção, o que faz concluir que somente a
embalagem que agregue valor comercial ao produto através de sua
apresentação e que "objetive valorizar o produto em razão da qualidade
do material nele empregado, da perfeição do seu acabamento ou da sua
utilidade adicional" pode ser considerada como crédito suscetível de
dedução da base de cálculo do IPI. Uma vez que a parte autora embasa
sua tese fortemente no art. 226, do decreto 7212/2010, é preciso trazer à
baila tal dispositivo: Art. 226. Os estabelecimentos industriais e os que
lhes são equiparados poderão creditar-se (Lei no 4.502, de 1964, art. 25):
I - do imposto relativo a matéria-prima, produto intermediário e material
de embalagem, adquiridos para emprego na industrialização de produtos
tributados, incluindo-se, entre as matérias-primas e os produtos
intermediários, aqueles que, embora não se integrando ao novo produto,
forem consumidos no processo de industrialização, salvo se
compreendidos entre os bens do ativo permanente; Da leitura do
dispositivo, verificam-se duas situações distintas: a) matéria-prima,
produto intermediário e material de embalagem, adquiridos para emprego
na industrialização de produtos tributados e b) matérias-primas e os
produtos intermediários, aqueles que, embora não se integrando ao novo
produto, forem consumidos no processo de industrialização. Em relação a
embalagens, estas só entrariam na primeira parte do dispositivo caso
passassem a compor, após aplicação de processo de industrialização, o
novo produto. Por sua vez, a segunda parte da norma não se refere às
embalagens. Resta, portanto, analisar a questão sob a ótica da distinção
entre as embalagens que se incorporam ao produto e aquelas utilizadas
apenas para seu transporte. No caso concreto, em sua petição inicial a
parte autora elenca o material de embalagem utilizado: filme stretch,
filme liso, sacos de ráfia, caixa de papelão e fita adesiva. Já no
documento do evento 1 - DECL9, a empresa esclareceu ao ente
administrativo tributante acerca dos "tipos de embalagens que
acompanham os produtos": - Filme Liso e Fita Adesiva: Para embalar os
rolos de fios/cabos. É vendido junto com o rolo ao consumidor final. -
Filme Stretch: Para enrolar os rolos de fios/cabos quando não cabem nos
sacos de ráfia. É utilizado para entregar ao cliente. - Caixas de Papelão:
Servem para embalar os fios/cabos encartelados (revestidos em cartelas
plásticas). - Sacos de ráfia: servem para enviar ao cliente os rolos de
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-007.500 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.900789/2010-69

fios/cabos em pequenas quantidades. Ilustrativas são as fotos trazidas
pela parte autora no evento 1 - FOTO20, FOTO21, FOTO22, FOTO23 e
FOTO 24. Da documentação citada, é possível verificar que,
conforme quantidade do produto, se altera o tipo de embalagem. Por
exemplo: se houver a necessidade de se enviar ao cliente rolos de
fios/cabos em pequenas quantidades utilizam-se os sacos de ráfia.
Por outro lado, caso a quantidade seja maior, outro tipo de
embalagem será empregada. Permite-se concluir, portanto, que tais
embalagens não fazem parte do produto em si; pois, se assim o fosse,
não importando a quantidade, sempre estariam presentes. Ademais,
as próprias fotos trazidas pela parte autora dão conta que os
materiais empregados como embalagens "não objetivam valorizar o
produto em razão da qualidade do material nele empregado, da
perfeição do seu acabamento ou da sua utilidade adicional". Trata-se
de produtos que servem tão-somente para acondicionar os fios/cabos
produzidos a fim de se praticar o transporte. Diga-se, ainda, que a caixa
de papelão e os sacos de ráfia são claramente utilizados no
transporte, e asseverar que tais elementos compõem o produto final
da empresa autora (fios e cabos) foge, a meu sentir, o razoável. Do
mesmo modo, com relação ao Filme Stretch, ao Filme Liso e à Fita
Adesiva, sua função está ligada diretamente ao transporte, uma vez que,
como afirma autora, sem as devidas embalagens os rolos simplesmente se
soltariam ou desmontariam. Assim, os materiais utilizados nas
embalagens destinadas exclusivamente ao transporte dos produtos
fabricados pela autora não podem ser considerados como créditos para
desconto da base de cálculo do IPI, por não se caracterizarem como
insumo na produção ou fabricação dos bens ou produtos destinados à
venda. Deixo de analisar os demais pedidos da autora, uma vez que estes
dependiam do principal. De rigor, portanto, a improcedência dos pedidos
veiculados (fls. 291/295). Como visto, a instância ordinária - soberana na
apreciação da matéria fático-probatória - concluiu que os materiais
utilizados nas embalagens destinam-se exclusivamente ao transporte dos
produtos fabricados pela recorrente e não se incorporam à produção ou
fabricação do produto final, motivo pelo qual não podem ser
considerados como créditos para desconto da base de cálculo do IPI.
Nessa linha, o acórdão recorrido alinhou-se ao entendimento do Superior
Tribunal de Justiça sobre a matéria, no sentido de que a dedução do IPI
somente pode ocorrer nas hipóteses em que os produtos intermediários,
matérias-primas e embalagens adquiridos pela empresa destinam-se à
fabricação do produto final.
(...)
(STJ - REsp: 1446393 SC 2014/0074321-1, Relator: Ministra MARGA
TESSLER (JUÍZA FEDERAL CONVOCADA DO TRF 4a REGIÃO),
Data de Publicação: DJ 10/04/2015)
(Grifos próprios)
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-007.500 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.900789/2010-69

Ora, conforme as razões de decidir que impulsionaram ao STJ decidir no sentido
de distinguir embalagens de acondicionamento daquelas que se incorporam ao próprio produto,
inexiste motivo para afastar o mesmo tratamento a ser atribuído ao caso em tela.
Nesse sentido, voto pela manutenção da glosa.
Ademais, sobre o segundo ponto de debate ao longo deste processo administrativo
(creditamento supostamente decorrentes dos produtos importados e revendidos), o contribuinte
alegou, como já foi exposto acima:

desses produtos, ainda que n
-
-
do
RIPI/98 a que alude o § 2o da mesma IN corresponde ao art. 371 deste
Regulamento.

modificou novamente aludido art. 74, -

Em virtude da argumentação reduzida acerca do ponto, parece não ter atentado o
recorrente que a operação de simples revenda de produtos importados (como é o seu caso) não
gera a configuração de operação industrial, uma vez inexistente qualquer processo de
transformação, recondicionamento, acondicionamento ou beneficiamento, previstos no art. 4o do
RIPI.
Além disso, mesmo que seja atribuída a sociedade empresária a equiparação de
estabelecimento industrial, a ela só poderia ser reconhecido o direito de crédito com base no
artigo 226, V do Decreto 7.212 de 2010, o que faz gerar a conclusão de que não há direito de
utilização de eventual saldo credor para ressarcimento/compensação.
Tal dinâmica se torna mais clara quando da leitura do artigo 2o da Instrução
Normativa SRF no 33/99:
-

respeitado o prazo do art. 347 do RIPI:
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-007.500 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.900789/2010-69

-

-
estabelecimento industrial, nos demais casos.
§ 1o O aproveitamento do - -

forem escriturados.

-

II - ao final de cada trimestre-c

PI e M
(NT).
Por essas razões, mantenho as glosas realizadas anteriormente.
Pelo exposto conheço do recurso voluntário, para no mérito negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
João Paulo Mendes Neto

Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital